Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003742-17.2017.8.11.0041
APELANTEs: JOSE ROBERTO SCHMALTZ e MARCIO AUGUSTO GUARIENTE
APELADO: ADM DO BRASIL LTDA.
DECISÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Os apelantes, JOSE ROBERTO SCHMALTZ e MARCIO AUGUSTO GUARIENTE, postulam pelos benefícios da justiça gratuita.
Para tanto, aduzem que não possuem rendimentos suficientes para custearem as despesas processuais e honorários sucumbenciais em detrimento de seu sustento e de suas famílias, inclusive o preparo recursal, que aproxima a quantia de R$ 87.895,00 (Oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais), nos termos da lei Ordinária 11077/2020.
Sustentam que a própria Fazenda Colomba encontra-se com inúmeras penhoras averbadas em sua matrícula, demonstrando a indisponibilidade do único bem de valor dos Apelantes. Apontam que, em consulta aos Tribunais Regionais do Trabalho, pode-se constatar a existência de inúmeras execuções trabalhistas voltadas aos sócios e aqui Apelantes, corroborando com sua total incapacidade financeira.
Arremata que, da análise das cópias da declarações do Imposto de Renda, pode-se observar que não existem renda ou valores líquidos suficientes a custear o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento e de sua família, além de que a empresa ROSCH ADMINISTRADORA encontra-se em Recuperação Judicial sob o no 0018791-67.2007.8.11.0041, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Tal assertiva também se aplica às pessoas jurídicas, conforme se extrai do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que restou consolidado, respectivamente, nos verbetes sumulares de no na Súmula 121 e 481, litteris:
“A gratuidade de justiça a pessoa jurídica não filantrópica somente será deferida em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade do pagamento das despesas processuais.”
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na análise da concessão do benefício, há de se avaliar o conjunto das informações acostadas, que possibilitem a interpretação da condição econômica do pleiteante.
No caso destes autos e em que pesem os argumentos trazidos pelos apelantes, realmente não há elementos que autorizem a concessão do AJG aos requeridos, tendo em vista os indicativos de patrimônio líquido dos recorrentes, que revelam a capacidade financeira para custear as despesas processuais (cópia do IRPF exercício 2021 de ambos os requeridos), pois juntos detém de um patrimônio que somado, alcança a monta de R$ 6.463.559,49 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos).
Os respectivos documentos apresentados pelos apelantes não atestam a insuficiência de recurso, bem como o processamento da recuperação judicial da empresa em que são sócios, por si só não é suficiente para confirmar a necessidade de obter esse direito.
Desse modo, por não terem comprovado a hipossuficiência alegada, não há como se deferir os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita aos apelantes.
Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, intimem-se os recorrentes, para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora